Tribunal: TJMT
Processo: 0004185-42.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004185-42.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE OLIVEIRA RAIMUNDO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIOVANNI PEREIRA - CPF: 060.760.092-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004185-42.2019.8.11.0064

APELANTE: JUNIOR DE OLIVEIRA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D” EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA [CONFISSÃO ESPONTÂNEA] QUE PREVALECE SOBRE A OBJETIVA [SENILIDADE] – DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE SEGUE EM CONFORMIDADE COM O NOVO
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constada a natureza subjetiva da atenuante da confissão espontânea, deve ela preponderar sobre a agravante da senilidade, de modo que o ajuste da dosimetria é medida impositiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Reajustada a pena privativa de liberdade, deve a sanção pecuniária ser reduzida a fim de guardar equilíbrio com o
quantum
da reprimenda corpórea imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004185-42.2019.8.11.0064

APELANTE: JÚNIOR DE OLIVEIRA RAIMUNDO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JÚNIOR DE OLIVEIRA RAIMUNDO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (autos n. 4185-42.2019.811.0064), que o condenou à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos , além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, em continuidade delitiva [art. 155,
caput
, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal].

A defesa busca a reforma da dosimetria, mais especificamente na segunda fase, asseverando que a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal deve preponderar sobre a agravante contida no artigo 61, II, “h”, do mesmo diploma legal, haja vista “
que a confissão espontânea está relacionada à personalidade do agente, enquanto a agravante é uma condição da vítima e, por isso, circunstância subjetiva”
. Além disso, busca o redimensionamento da pena de multa, sob o argumento de que não

houve justificativa idônea para o
quantum
de recrudescimento utilizado pelo juízo sentenciante [doc. digital n. 171947760].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 171947762].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 172884155].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004185-42.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve:
1)
à diminuição da pena intermediária, devendo a atenuante da confissão espontânea se sobrepor à agravante da senilidade;
2)
ao reajuste da sanção pecuniária, haja vista fixada em
quantum
desproporcional.

Em relação à redução da reprimenda corpórea, a defesa sustenta que no concurso entre atenuantes preponderantes e agravantes não preponderantes, não há que se falar na compensação integral, de modo “
que a confissão espontânea está relacionada à personalidade do agente e a agravante a uma condição da vítima, circunstância essa subjetiva, deve aquela prevalecer sobre esta, quando de sua aplicação
”.

No que tange à sanção pecuniária, verbera que o juízo sentenciante “
fixou-a acima do mínimo legal, utilizando-se como fundamento o sistema de Valter Ressel e a situação econômica do Recorrente
”, porém não apresentou justificativa idônea para o
quantum
aplicado, razão pela qual deve “
a multa ser reconduzida a patamar proporcional a pena corpórea fixada”
.

O recurso
comporta provimento
.

Na primeira fase, reconhecida a negativação de forma idônea dos
antecedentes
do acusado, o juízo singular fixou a pena basilar em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
e a
agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal
[vítima idosa], compensando-as integralmente,
verbis
:

“No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima idoso), do Código Penal, já que na data dos fatos, a vítima Giovanni possuía 71 (setenta e um) anos de idade, conforme se denota do documento de pág. 24 – ID 34835905, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar”

Neste ponto, merece guarida o argumento defensivo quanto à preponderância da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal sobre a agravante do artigo 61, II, “h”, do mesmo diploma legal, uma vez que se trata de concurso entre uma circunstância de natureza subjetiva [confissão espontânea] e outra objetiva [senilidade], devendo a primeira se sobrepor à segunda, conforme se infere do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA [...]
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO [...] Segunda fase da dosimetria da pena.
Concurso entre atenuante e agravante
. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal,
a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente
(EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012).
Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
(HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016),
não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)" (AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020).
A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal
. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”
(AgRg no HC n. 665.374/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Valendo-me de cálculo idêntico ao julgado encimado, diminuo a sanção em 1/12 (um doze avos), de modo que a pena intermediária fica estabelecida em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva e valendo-me do entendimento esposado pelo juízo sentenciante
[1]
, fica a pena corpórea definitivamente estabelecida em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Diante do reajuste do
quantum
da pena privativa de liberdade, deve a multa guardar proporção com a sanção corpórea.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Partindo da premissa que a pena-base foi elevada na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas; diminuída em 1/12 (um doze avos) referente à preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade; e incidindo o
quantum
de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva, encontro o montante final de
12 (doze) dias-multa
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
JÚNIOR DE OLIVEIRA RAIMUNDO
e redimensiono sua pena definitiva para
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

[...] tendo em mira que foram vários crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, [...] praticados entre os dias 12 e 13 de junho de 2018, e utilizando-se ainda, do mesmo
modus operandi
, mas sem a delimitação da quantidade de fatos na denúncia, portanto
, utilizando por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/6
,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023